Tribunal: TJES
Processo: 0000801-69.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000801-69.2019.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH STUHR e outros

APELADO: GERALDO MAGELLA SCARDUA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. RECURSO DOS AUTORES.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.

VÍCIO
S

INEXISTENTE
S
. PREQUESTIONAMENTO.
ACLARATÓRIOS DOS REQUERIDOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO ANALISADO SOB A ÓTICA DA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE NÃO TERIA SIDO CONCEDIDA
À
PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.
RECURSO
DOS AUTORES DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS DOS REQUERIDOS PROVIDO.

I
–
Recurso dos autores:
D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Discutir os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento do reconhecimento do suposto esbulho possessório praticado pelos embargados refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

I
II
–

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

IV –

I
nexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

V -

Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

V
I
-

Recurso dos requeridos:
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

VI
I

-
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

VII
I
– Por
outro lado, o
Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de admitir a oposição dos aclaratórios, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática equivocada, mas relevante para a solução da lide.

IX
– No caso
vertente
,
restou comprovado que apenas os requeridos, ora embargantes, estavam litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme consta da r. sentença objurgada. Ademais, como bem apontado nas razões dos presentes aclaratórios, os autores, ora embargados, ao ajuizarem a demanda de origem, quitaram as custas iniciais, de modo que em nenhum momento dos autos tiveram deferido em seu favor a gratuidade da justiça.

X
–
Recurso
dos autores

conhecido e
desprovido.
Recurso dos requeridos conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos autores e, por outro lado, DAR PROVIMENTO aos aclaratórios dos requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000801-69.2019.8.08.0027

EMBARGANTE
S/
EMBARGADOS
:
ELIZABETH STUHR E OUTRO

EMBARGADO
S
/
EMBARGANTES
:
GERALDO MAGELLA SCARDUA
E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
interpostos

em face do v.
acórdão
acostado no ID 5175360
que
deu
provimento
a apelação cível interposta por
ELIZABETH STUHR
e
CARLOS KRAUSER
,

para julgar improcedente a pretensão autoral formulada por

GERALDO MAGELLA SCARDUA

e
NEIDE COLOMBO SCARDUA
.

Em seu recurso
(ID
5487122
)
, o
s
embargante
s

GERALDO MAGELLA SCARDUA

e
NEIDE COLOMBO SCARDUA
sustenta
m
que
a decisão colegiada seria omissa e contraditória, pois, segundo narram,

os embargados não comprovaram a posse ou a propriedade do local, de modo que as provas constantes no caderno processual devem ser analisadas conforme preconiza o ordenamento jurídico.

Enfim, sustentam que
“[...] As provas acostadas aos autos não contribuem para retirar a posse e propriedade dos autores. Noutro lado, os Embargados não provaram as alegações descritas na persecução processual, também não ficou comprovado que a área em questão esteja vinculada ao domínio público”
.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
m

prequestionar
em

as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Por outro lado, os embargantes
ELIZABETH STUHR
e
CARLOS KRAUSER,
em suas razões recursais (ID 5578198), aduzem a existência de contradição, uma vez que, embora este órgão colegiado tenha dado provimento ao apelo por eles interposto com a consequente invers
ão do ônus sucumbenciais, sobrestou a exigibilidade de sua condenação por afirmar que os autores/apelados estariam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, o que não seria correto, já que os embargados teriam quitado as custas iniciais.

Embora devidamente intimados, apenas
GERALDO MAGELLA SCARDUA

e
NEIDE COLOMBO SCARDUA
apresentaram c
ontrarrazões (ID nº 7243743), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso, ao passo que a parte contrária deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR

GERALDO MAGELLA SCARDUA

E
NEIDE COLOMBO SCARDUA

A
pós o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao
s
vícios apontados pelo
s
referidos
embargante
s
.

A meu sentir, a
o apontar a suposta omissão no julgamento, o
s
recorrente
s
claramente busca
m
a revisão do julgado, já que as suas razões recursais foram incisivas em apontarem
a inexistência de lastro probatório suficiente para que ocorresse uma decisão em sentido contrário do que a sentença primeva.

Ora, o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que restou comprovada, diante de todas as provas que foram juntadas aos autos, que
os embargados, ora autores, teriam reconhecido, nos autos do processo nº 0000273-98.2020.8.08.0027, o direito alegado pelo ente municipal, de modo que eles não lograram êxito, portanto, em demonstrar sua posse sobre a área litigiosa e, tampouco, o alegado esbulhado praticado pelos embargados, ora requeridos.

Destarte, discutir os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento do reconhecimento do suposto esbulho possessório praticado pelos embargados refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Embora não tenha sido o resultado esperado pelo
s
recorrente
s
, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento d
este

órgão colegiado
, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Ressalto, também, que a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada
pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi

e o próprio dispositivo da decisão.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Assim, como dito antes, a pretensão recursal dos referidos embargantes não merece prosperar.

I
I
. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
ELIZABETH STUHR
E
CARLOS KRAUSER

Por outro lado, os
mencionados
embargantes,
conforme dito antes,

aduzem
em suas razões recursais que o v. acórdão seria contraditório,
uma vez que, embora este órgão colegiado tenha dado provimento ao apelo por eles interposto com a consequente invers
ão do ônus sucumbenciais, sobrestou a exigibilidade de sua condenação por afirmar que os autores/apelados estar
iam
sob o pálio da assistência judiciária gratuita, o que não seria correto, já que os embargados teriam quitado as custas iniciais.

C
o
mo dito antes,
a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não
há que se falar em contradição
n
o acórdão hostilizado,
uma vez que os fundamentados adotados foram coerentes com o dispositivo final, de modo que inexistiu o manifesto descompasso entre as premissas adotadas no acórdão embargado e sua conclusão.

Na verdade, entendo que o vício apontado pelos embargantes deve ser analisado sob a ótica de uma premissa fática equivocada, uma vez que, de fato, restou comprovado que apenas os requeridos, ora embargantes, estavam litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme consta da r. sentença objurgada.

Ademais, como bem apontado nas razões dos presentes aclaratórios, os autores, ora embargados, ao ajuizarem a demanda de origem, quitaram as custas iniciais, de modo que em nenhum momento dos autos tiveram deferido em seu favor a gratuidade da justiça.

Sobre o tema em apreço, transcrevo julgados do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ACOLHIMENTO PARA ANULAR JULGAMENTO ANTERIOR.
POSTERIOR INCLUSÃO EM PAUTA. 1. Verificada a ocorrência de
erro de premissa fática
no julgamento do recurso especial, consistente no
julgamento de matéria diversa da constante nos autos
, acolhem-se os embargos de declaração para
anular o acórdão exarado
e, posteriormente, reincluir o feito em pauta. 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1237176 SP Relator: Ministra ELIANA CALMON, Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO
.
ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES ANTERIORES SEM FEITO
. 1. A existência de erro material no acórdão embargado quanto às premissas fáticas conduz ao acolhimento da pretensão. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e as decisões anteriores.(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1593753 RS Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 02/08/2018)

Portanto, mesmo que sob uma ótica diversa daquela apontada pelos recorrentes,
entendo que o v. acórdão objurgado partiu de uma premissa fática equivocada, de modo que outra solução não há senão acolher a pretensão recursal.

II
I. DO
DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por

GERALDO MAGELLA SCARDUA

e
NEIDE COLOMBO SCARDUA
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por outro lado,
CONHEÇO
do
s aclaratórios opostos
por
ELIZABETH STUHR
e
CARLOS KRAUSER
,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro de premissa
fática
identificado e, atribuindo-se-lhe efeitos infringentes, constar na decisão
colegiada
que o
s autores, ora embargados,
não
estão
amparado
s
sob a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.